Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DILIGÊNCIA PELA CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de obter a satisfação do crédito decorrente de negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.
2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial, enviada pela apelante, para notificar o devedor a respeito da mora aludida, ocorreu por correspondência eletrônica, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual. A correta sentença proferida deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.